Tribunal: TJSP
Processo: 1502765-51.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Estado de embriaguez demonstrado pelo laudo de exame toxicológico. Crime de perigo abstrato. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria mitigada. Diminuição da fração de aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Suspensão

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Estado de embriaguez demonstrado pelo laudo de exame toxicológico. Crime de perigo abstrato. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria mitigada. Diminuição da fração de aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Regime prisional inicial abrandado para o aberto. Réu primário. Diminuição do valor da prestação pecuniária em razão das condições econômicas do réu. Recurso parcialmente provido.